Tribunal: TJDFT
Processo: 0722043-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722043-85.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAFL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS POR DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DO BENEFÍCIO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL JUROS. DATA DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. VENCIMENTO DA PARCELA. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento (revisão de benefício previdenciário complementar), reconheceu o direito do autor à revisão de seu benefício previdenciário, condicionada à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas. 2. Falece interesse recursal à parte que ataca a sentença em ponto que lhe foi favorável. 3. De acordo com a inteligência das Súmulas 291 e 427/STJ, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação de revisão de benefício de complementação de aposentadoria. No caso em apreço, a pretensão vindicada remonta-se a período inserido no referido tempo. Prejudicial de mérito rejeitada. 4. A coisa julgada reclama a identidade das demandas, exigindo-se tríplice identidade em seus elementos (partes, pedido e causa de pedir) – o que não se observa no caso dos autos, razão pela qual se afasta a preliminar suscitada. 5. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu, nos EDcl no EResp 1.557.698/RS, a competência da Justiça Comum para julgamento da pretensão do participante de plano de previdência complementar no tocante à busca pela responsabilização do patrocinador quanto à recomposição da reserva matemática junto à entidade de previdência complementar, nos casos abrangidos pela modulação dos efeitos prevista no REsp 1.312.736/RS – como o presente –, seja mediante pretensão de regresso, seja pela via indenizatória. 6. O patrocinador (ex-empregador) é parte legítima para atuar em litígios em que se busca a revisão de benefício de previdência complementar em razão de ato ilícito praticado pelo empregador, consistente na falta de pagamento da correta remuneração durante o vínculo empregatício e inclusão tardia das horas extraordinárias no cálculo da complementação de aposentadoria do autor, consoante a hipótese prevista no Recurso Repetitivo n.o 1.370.191/RJ – Tema n.o 936, item II, bem como assentado nos EDcl nos EREsp 1557698/RS. 7. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.312.736 (Tema n.o 954/955 dos Recursos Repetitivos) tenha reorientado o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, passando a considerar inviável a inclusão de reflexos das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, por desafiar o regime de capitalização, aquela Corte não deixou de observar os riscos que tal pronunciamento poderia acarretar à segurança jurídica, tendo em vista as inúmeras demandas ajuizadas perante a Justiça Comum com esteio na pacífica jurisprudência da Justiça Trabalhista a respeito de tal questão. 8. Em atenção à modulação de efeitos promovida pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser excepcionalmente garantido o direito à revisão do benefício de previdência complementar do autor, ressalvada, contudo, a necessidade de recomposição da reserva matemática da entidade de previdência, com valores baseados em estudo técnico atuarial, realizado em sede de liquidação de sentença. Assim, não se revela suficiente o recolhimento extemporâneo da contribuição relativa aos valores que não foram oportunamente entregues à entidade de previdência privada. 9. O direito à revisão do benefício principal, condicionada à recomposição da reserva matemática, não implica em recálculo do benefício especial temporário, pois este é atrelado à existência de reserva em fundo especial, resultante de superávits de operações relativas aos planos de benefícios. 10. Computam-se juros sobre os valores a serem pagos como diferenças de benefício de complementação de aposentadoria a partir da data em que recomposta a reserva matemática, não havendo mora da PREVI em período anterior. A correção monetária incidirá a partir de cada parcela devida, pelo indexador contratualmente previsto (INPC). 11. A entidade de previdência ré, ao resistir à pretensão de revisão do benefício do autor, deu causa ao ajuizamento da demanda. Tendo sido mínima a sucumbência do autor em face da PREVI, esta deverá responder integralmente pelos honorários advocatícios em favor do patrono do requerente, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC. 12. Em razão do êxito parcial do autor no tocante ao pleito em face do Banco do Brasil, ambos deverão responder pelos honorários advocatícios, na proporção de metade para cada um. 13. Recurso da PREVI parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32 e 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o e 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, e 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se a demandante desta responsabilidade; b) artigo 397 do Código Civil, sustentando que devem incidir juros de mora sobre os valores devidos pela instituição financeira. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT. Nas contrarrazões, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 397 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024